Tribunal: TJSP
Processo: 1002877-48.2017.8.26.0664
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS EM DUPLICIDADE – PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL QUE IMPEDE O MANEJAMENTO DE DOIS OU MAIS RECURSOS PARA O MESMO 'DECISUM' – PRECLUSÃO CONSUMATIVA VERIFICADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273956
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1002877-48.2017.8.26.0664/50001, da Comarca de Votuporanga, em que é embargante
MICHELE MARTINS RODRIGUES PLACIDO, é embargado INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram dos
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 21 de abril de 2020.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002877-48.2017.8.26.0664/50001 -Voto no
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 1002877-48.2017.8.26.0664/50001
COMARCA: VOTUPORANGA
EMBARGANTE: MICHELE MARTINS RODRIGUES PLACIDO
EMBARGADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
VOTO No 15143
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS
OPOSTOS
EM
DUPLICIDADE

PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL QUE IMPEDE O
MANEJAMENTO DE DOIS OU MAIS RECURSOS PARA O
MESMO 'DECISUM'
PRECLUSÃO CONSUMATIVA
VERIFICADA.
Embargos não conhecidos.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao acórdão de
fls. 226/230 que, por votação unânime, converteu o julgamento em diligência para
renovação da prova médica.
A embargante sustenta, em suma, que houve omissão julgado
quanto ao reconhecimento da incapacidade laborativa desde a negativa administrativa.
Recurso tempestivo.
É o relatório.
Estes embargos não comportam conhecimento.
Conforme se verifica dos dados obtidos junto ao Sistema SAJ, o
autor, ora recorrente, opôs embargos de declaração idênticos contra o acórdão de fls. 226/230 de
sorte que o presente recurso, protocolado posteriormente, não merece ser conhecido.
Isso porque a unirrecorribilidade recursal, inobstante se tratar de
princípio implícito, impede a interposição simultânea de mais de um recurso contra a mesma
decisão judicial, conforme o magistério de Theotônio Negrão:
“Art. 994
De acordo com o princípio da unirrecorribilidade ou
unicidade do recurso, contra a mesma decisão não se admite a
interposição de mais de um recurso (RSTJ 153/169, 157/160, RT 601/66);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002877-48.2017.8.26.0664/50001 -Voto no
3
'o desrespeito ao postulado da singularidade dos recursos torna
insuscetível de conhecimento o segundo recurso, quando interposto
contra a mesma decisão' (STF-RT 806/123)”. (Código de Processo Civil
e Legislação Processual em Vigor, 47a ed., pág. 891).
Por conseguinte, não se admite que, para um mesmo decisum,
sejam manejados dois ou mais recursos, de igual natureza ou não, por ofensa ao referido princípio,
mostrando-se impositivo, destarte, o não conhecimento destes embargos declaratórios.
Ante o exposto, pelo meu voto, não conheço dos embargos de
declaração.
NAZIR DAVID MILANO FILHO

Relator